Tribunal: TJSP
Processo: 1000005-64.2017.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO ADMINISTRATIVO – RODOVIA – PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DAS OBRAS NECESSÁRIAS PARA A ADEQUAÇÃO DO ACESSO DE ESTRADAS E VIAS MUNICIPAIS À RODOVIA SP 036 – PRESSUPOSTO RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS ADOTADOS NA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte ré não impugnou,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO ADMINISTRATIVO – RODOVIA – PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DAS OBRAS NECESSÁRIAS PARA A ADEQUAÇÃO DO ACESSO DE ESTRADAS E VIAS MUNICIPAIS À RODOVIA SP 036 – PRESSUPOSTO RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS ADOTADOS NA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte ré não impugnou, específica e objetivamente, os fundamentos jurídicos adotados pelo Digno Juízo "a quo". 2. Descumprimento do disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC/15, caracterizado. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 4. Ação de obrigação de fazer, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida, ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, não conhecido.